Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAÇÃO. OFF LABEL. POSSIBILIDADE. RECUSA. ABUSIVIDADE.
1. A natureza off label de medicação prescrita pelo médico não pode ser obstáculo ao seu fornecimento quando a doença é coberta pelo plano.
2. É abusiva a recusa de operadora de plano de saúde em arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para tratamento do beneficiário, sendo ele off label ou não previsto em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.